Tribunal: TJDFT
Processo: 0710541-24.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXCESSO. COMPROVAÇÃO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA.

1. Há excesso de execução quando a executada restou condenada ao pagamento de danos materiais com juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação e nas planilhas apresentadas pela exequente, no cálculo referente à reparação por danos materiais, consta como termo inicial da incidência juros moratórios as datas em que os valores seriam devidos.

2. Deu-se provimento ao recurso.